Tribunal: TJDFT
Processo: 0706008-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No processo: 0706008-09.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: JORGE MESSIAS DOS SANTOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, em face da decisão proferida pela ilustre autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que, em 15-outubro-2024 (ID 68958449, pp. 348-352), autorizou a saída antecipada de Jorge Messias dos Santos do Centro de Progressão Penitenciária – CPP cumulada com a prisão domiciliar sob monitoração eletrônica. A petição de agravo em execução penal, de 20-outubro-2024 (ID 68958449, pp. 379-382), pleiteia o retorno do apenado ao estabelecimento carcerário para o cumprimento da pena imposta. Em consulta aos autos do processo de execução (SEEU n. 00233738720168070015, mov. 440.1), verifica-se que, em 18-fevereiro-2024, foi concedida progressão ao regime aberto e revogada a monitoração eletrônica. 2. Diante da alteração da situação processual executória do apenado, intime-se o Ministério Público para que esclareça se tem interesse no prosseguimento do feito, haja vista que, em tese, encontra-se prejudicado. Intime-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.